Tribunal: TJES
Processo: 5007116-91.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007116-91.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA PEREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MONIZA CARNELLI PERIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007116-91.2021.8.08.0048

APTE:
LUZIA PEREIRA DOS SANTOS

APDO:
MONIZA CARNELLI PERIM

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. RÉ REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS FÁTICAS. DOAÇÃO DE IMÓVEL HOMOLOGADA EM SENTENÇA DE DIVÓRCIO. EFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. USUFRUTO VITALÍCIO. EXTINÇÃO COM O ÓBITO DO USUFRUTUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO NÃO EXERCIDO TEMPESTIVAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de imissão de posse, reconhecendo o direito da autora à retomada de imóvel doado em seu favor no bojo de partilha homologada em separação consensual de seus genitores, com usufruto vitalício em favor do pai, posteriormente extinto em razão de seu falecimento, permanecendo a ré, companheira do usufrutuário, no bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se matérias fáticas suscitadas apenas em sede recursal por ré revel podem ser conhecidas pelo Tribunal; (ii) estabelecer a validade e eficácia da doação de imóvel realizada por sentença homologatória de acordo em divórcio; (iii) determinar a existência de direito real de habitação à companheira supérstite quando o falecido era mero usufrutuário do bem; (iv) verificar a possibilidade de indenização e retenção por benfeitorias não alegadas tempestivamente na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da apelante, decorrente da apresentação intempestiva da contestação, acarreta a preclusão das matérias fáticas, sendo vedada sua rediscussão em sede de apelação, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como sucedâneo da contestação, sendo admissível ao réu revel apenas a arguição de matérias de ordem pública ou supervenientes.

A sentença homologatória de acordo celebrado em separação consensual, com doação de imóvel aos filhos, possui a mesma eficácia jurídica da escritura pública, apta a comprovar o domínio da autora.

O usufruto vitalício extingue-se automaticamente com a morte do usufrutuário, nos termos do art. 1.410, I, do Código Civil, não subsistindo qualquer direito possessório à companheira supérstite sem a anuência da nua-proprietária.

O direito real de habitação pressupõe que o falecido fosse titular do domínio do imóvel ao tempo da abertura da sucessão, o que não ocorre quando detinha apenas usufruto.

O direito de indenização e retenção por benfeitorias constitui matéria de defesa e deve ser exercido obrigatoriamente na contestação, de forma específica e fundamentada, sob pena de preclusão.

O pedido genérico de retenção, desacompanhado da descrição das benfeitorias, de sua natureza, valor e requerimento de prova técnica, é insuficiente para amparar a pretensão indenizatória, ainda que superado o óbice da preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O réu revel não pode inovar em sede de apelação para discutir matérias fáticas não deduzidas tempestivamente na contestação.

A sentença homologatória de acordo em separação ou divórcio que contém doação de imóvel aos filhos possui eficácia equivalente à escritura pública.

A extinção do usufruto pelo óbito do usufrutuário afasta qualquer direito de permanência da companheira supérstite no imóvel pertencente a terceiro.

O direito de retenção e indenização por benfeitorias deve ser alegado de forma específica na contestação, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 336, 538, §§1º e 2º, 1.013 e 85, §11; CC, art. 1.410, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.941.158/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, REsp nº 1.659.643/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, REsp nº 2.055.270/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023; STJ, REsp nº 1.634.954/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.09.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.036.146/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.10.2022; STJ, EREsp nº 1.520.294/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.08.2020; TJES, Apelação Cível nº 014180038599, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 24.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007116-91.2021.8.08.0048

APTE:
LUZIA PEREIRA DOS SANTOS

APDO:
MONIZA CARNELLI PERIM

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUZIA PEREIRA DOS SANTOS
em face da
Sentença
que julgou procedente o pedido formulado na ação de
imissão de posse
ajuizada por
MONIZA CARNELLI PERIM
.

Nas suas razões (Id 13194752)
, alega a apelante, preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a aplicação de efeito suspensivo ao recurso , sustentando que a execução da sentença causaria lesão grave e de difícil reparação, haja vista que reside no imóvel com seu filho há mais de 20 anos, sendo este seu único bem.

No mérito, defende a impossibilidade da doação
do imóvel
, pois encontrava-se financiado à época da partilha, sendo impossível qualquer disposição antes da quitação. Argumenta que a quitação do bem ocorreu durante sua união estável com o falecido pai da apelada, por esforço comum do casal. Alega, ainda, o direito real de habitação e a indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, as quais
foram
devidamente comprovadas e lhe garantem o direito de retenção.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, de rigor acolhê-lo, considerando os documentos de Id 15883233 e 15884434.

Quanto ao mérito, adianto que não prospera o recurso.

Em primeiro, porque as matérias aventadas na apelação concernentes foram objeto de contestação intempestiva, inclusive com decisão decretando a revelia da apelante, matéria que não foi objeto de impugnação.

Contudo,
houve preclusão quanto às matérias fáticas, tratando-se de inovação recursal as alegações acima mencionadas, realizadas pelo apelante.

A abordagem do assunto, pela primeira vez, no segundo grau de jurisdição é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, por suprimir instância, cerceando o direito de defesa da parte contrária.

Ademais, sendo revel
a

A
pelante, não é admissível renovar-lhe a oportunidade de discutir questões de fato que deveriam ser trazidas na contestação, sob pena de flagrante afronta ao instituto da preclusão.

É
o que preconiza o art.336 do C
ódigo de Processo Civil
“Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”.

E, com relação as benfeitorias, estabelece o art.538, §2º que
“O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento”

L
eciona, outrossim, renomada doutrina: A este respeito, leciona a doutrina:

“
Nesse contexto, a contestação será o momento preclusivo para a arguição de direito à indenização e da exceção de retenção pelas benfeitorias pelo possuidor de boa-fé, uma vez que não se concebe uma fase processual autônoma para oposição dos embargos de retenção.

[...].

Portanto, não há distinção entre o momento para a arguição da exceção dilatória de retenção, no campo das possessórias ou petitórias. Será ele impreterivelmente o da contestação, sob pena de preclusão temporal, uma vez que não haverá ensejo para oposição posterior à sentença, em fase de liquidação.”
(FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. . v. 5. 14. ed.. Salvador: Curso de direito civil Juspodivm, 2018. p. 190/191.)

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Ação reivindicatória em que o Tribunal de origem reconheceu direito de retenção por benfeitorias ao réu, não obstante o pedido ter sido formulado em contestação declarada intempestiva por decisão interlocutória não recorrida. 2.Contestação apresentada fora do prazo legal, sobre a qual operou a preclusão por ausência de impugnação recursal tempestiva, torna juridicamente inexistente o pedido de retenção por benfeitorias nela veiculado. 3. Direito de retenção, por constituir matéria de defesa, submete-se rigorosamente ao s prazos e formas processuais estabelecidos em lei, não podendo ser conhecido quando deduzido em peça processual ineficaz.
4. Efeito devolutivo da apelação, previsto no art. 1.013 do CPC, não autoriza o tribunal a apreciar matéria defensiva que não foi validamente introduzida no processo, sob pena de violação aos princípios da congruência e da adstrição. 5. Conhecimento de pedido contido em contestação intempestiva configura julgamento ultra petita e ofende a coisa julgada material formada sobre a decisão preclusa que decretou a revelia. [...].
(REsp n. 1.941.158/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO NÃO EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...].
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que o direito de retenção por benfeitorias realizadas deve ser exercido no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão. Precedentes: AgRg no REsp 1.273.356/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 12.12/2014; REsp 1.278.094/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22.8.2012; entre outros.

[...].
(REsp n. 1.659.643/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. FORMULAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE.
[...].
2- O propósito recursal consiste em dizer se, no âmbito de ação de imissão na posse, é possível a formulação de pedido de retenção por benfeitorias na contestação como pedido contraposto.
[...].
1
0- Muito embora a ação de imissão na posse não admita pedido contraposto, na específica hipótese de pedido de retenção por benfeitorias há peculiaridades a serem consideradas, notadamente porque, desde o CPC/1973, a jurisprudência desta Corte, com apoio na doutrina, firmou-se no sentido de que o pedido de retenção deve ser formulado em contestação, entendimento que passou a contar com previsão expressa no art. 538, §1º e §2º do CPC/2015.
[...].
(REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. REVELIA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE NA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO TENHA SIDO OBJETO DE DISCUSSÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DOS EMBARGANTES. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. Preliminar de inovação recursal. Na condição de réu revel e por não ter formalizado o pleito em primeiro grau de jurisdição, a questão material abordada no apelo não pode ser submetida ao Órgão ad quem , sob pena da indevida supressão de instância. Precedentes
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180038599, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO TENHA SIDO OBJETO DE DISCUSSÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. VALOR DO ALUGUEL TRAZIDO NO LAUDO APRESENTADO PELO AUTOR QUE NÃO SE ENCONTRA DISSOCIADO DA REALIDADE DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal. Na condição de réu revel e por não ter formalizado o pleito em primeiro grau de jurisdição, o pedido de abatimento dos aluguéis dos valores pagos a título de IPTU não foi devolvido ao Órgão ad quem, sob pena da indevida supressão de instância. Precedentes.
[...]. (TJES; Apl 0022050-27.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/10/2019; DJES 28/10/2019).

APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO NATURAL DO RECURSO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA PENAL E MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO PAGAMENTO DAS COTAS. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
[...].

3. A discussão acerca da cláusula penal e de multa indenizatória, temas que não foram suscitados na contestação ante a revelia do Apelante, constitui inovação recursal que impede a manifestação do Tribunal.

[...].
(TJES; Apl 0029871-78.2013.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior; Julg. 18/07/2017; DJES 28/07/2017)

Assim,
a
o réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador e questões supervenientes ao ato processual de contestar.

Q
uanto a matéria de fundo, com bem consignado na sentença, a apelada
comprovou a condição de proprietária do imóvel objeto
da demanda, porquanto decorrente
de partilha no divórcio de seus genitores, que foi doado em seu favor, com usufruto de seu genitor, o Sr. João Paschoal Perim, conforme se
verifica
da carta de sentença homologatória de acordo nos autos da separação consensual nº 0908350-04.2003.8.08.0048 (id. 7745474 e 7745476).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
a
sentença homologatória de acordo celebrado por ex-casal, com a doação de imóvel aos filhos comuns, possui idêntica eficácia da escritura pública.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DOAÇÃO DO IMÓVEL. FILHOS BENEFICIADOS. SENTENÇA DE DIVÓRCIO ANTERIOR À EXECUÇÃO. PENHORA POSTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1
. A promessa de doação de imóvel aos filhos comuns decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divórcio é válida e possui idêntica eficácia da escritura pública.
2. Não há falar em fraude contra credores em virtude da falta de registro da sentença homologatória da futura doação realizada antes do ajuizamento da execução. [...].(REsp n. 1.634.954/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 13/11/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. DOAÇÃO. VALIDADE. DOAÇÃO DE PAIS A FILHOS. INOFICIOSIDADE. EXISTÊNCIA. ARTS.: 134, 1.176, 1.576, 1.721 E 1.722 DO CC-16. 1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 20/07/2010, no qual se discute a validade de doação tida como inoficiosa, efetuada pelo de cujus aos filhos do primeiro casamento. Inventário de O.L.P., aberto em 1.999.
2.A existência de sentença homologatória de acordo, em separação judicial, pela qual o antigo casal doa imóvel aos filhos, tem idêntica eficácia da escritura pública. Precedentes.
[...].(REsp n. 1.198.168/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 22/8/2013.)

Ademais, a despeito da convivência da Apelante com o genitor da Apelada e usufrutuário do imóvel, com seu óbito ocorre a extinção do usufruto, a teor do art.1.410, inciso I, do Código Civil, motivo pelo qual o seu óbito, a permanência da Apelante, companheira do falecido usufrutuário, passou a depender da aquiescência da então nu-proprietária, ora apelada, não lhe restando qualquer direito exercitável em nome próprio.

Confira-se, nessa exegese, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no entendimento de que a atribuição do direito real de habitação consiste em garantia do direito de moradia ao cônjuge sobrevivente, mas também por razões de ordem humanitária e social, assegurando-lhe a permanência no mesmo imóvel em que residia o núcleo familiar ao tempo da abertura da sucessão, por meio da limitação do direito de propriedade de terceiros, tendo em vista que herdeiros e legatários adquirem o patrimônio do acervo hereditário desde a abertura da sucessão, por força do princípio da saisine. Desse modo, para o reconhecimento do direito real de habitação à companheira supérstite, é necessária a comprovação de que o imóvel onde residia o casal era de propriedade do falecido. Caso contrário, se o falecido não for o proprietário do bem (detentor do domínio), não há bem a inventariar, não será aberta sucessão, tampouco transmissão da propriedade a herdeiros e legatários por força do princípio da saisine; por conseguinte,não se configuram as condições necessárias para ser reconhecido o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.036.146/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE ANTERIOR À SUCESSÃO COM AS FILHAS EXCLUSIVAS DO DE CUJUS. TÍTULO AQUISITIVO ALHEIO À RELAÇÃO HEREDITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A existência de copropriedade anterior à abertura da sucessão, estabelecida com terceiros estranhos à relação sucessória que poderia fundamentar o direito real de habitação, impede o seu reconhecimento. Precedentes. 2. A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o direito real de habitação decorre da solidariedade das relações familiares. A ausência de vínculo de parentalidade entre os coproprietários preexistentes e a cônjuge supérstite afasta a limitação ao direito de propriedade. 3. No caso, o de cujus não detinha a propriedade exclusiva do imóvel residencial, em virtude de anterior partilha decorrente da sucessão da genitora das recorridas. 4. Recurso especial conhecido e não provido
. (REsp n. 2.063.577/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE DE TERCEIRO ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. TÍTULO AQUISITIVO ESTRANHO À RELAÇÃO HEREDITÁRIA.
1. O direito real de habitação possui como finalidade precípua garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel que era destinado à residência do casal, restringindo temporariamente os direitos de propriedade originados da transmissão da herança em prol da solidariedade familiar. 2. A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito.
3. Embargos de divergência não providos. (EREsp n. 1.520.294/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 2/9/2020.).

E, ainda, os Tribunais:

Apelação.
Ação promovida por nu-proprietário visando retomada da posse de imóvel em razão da extinção do usufruto pela morte do usufrutuário. Bem na posse da viúva do usufrutuário. Ação rejeitada por força do reconhecimento de direito real de habitação da viúva . Inadmissibilidade. Falecido que não era proprietário do bem, requisito essencial para reconhecimento do direito do art. 1.831 do Código Civil . De cujus que havia doado o imóvel aos filhos, sendo usufrutuário. Usufruto extinto de pleno direito com a morte do usufrutuário (art. 1.410, I do Código Civil) . Direito à retomada do bem reconhecido. Invocação do direito constitucional de moradia que não basta para autorizar a permanência da viúva em imóvel que pertence a terceiro
. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10044051620188260072 SP 1004405-16 .2018.8.26.0072, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 19/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. [...].
3. O direito real de habitação já é uma exceção criada pelo legislador, razão pela qual pode haver interpretação extensiva para incluir no mesmo tratamento situações não previstas em lei, como, por exemplo, a hipótese em que o imóvel seja objeto de copropriedade com terceiros ou que o falecido seja apenas usufrutuário. (Precedentes do STJ) . No caso em tela, verifica-se que na data da sucessão o imóvel já havia sido doado à autora/recorrida. Logo, não pode sofrer qualquer limitação porque não tem relação alguma com a herança (Tese 10 do Jurisprudência em Teses do STJ). Consequentemente, não há que se falar em permanência da recorrente no imóvel, sendo devidos ainda os alugueis, nos moldes do determinado em sentença
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-GO 50672055020218090146, Relator.: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL DOADO AOS FILHOS COM USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DO GENITOR - FALECIMENTO - RETOMADA DO BEM - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE REINTEGRAÇÃO -IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REINTEGRATÓRIO - DIREITO REAL DE HABITAÇÃO - DE CUJUS MERO USUFRUTUÁRIO - MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. -
Nos termos do artigo 561, do Código de Processo Civil, o pleito de reintegração de posse pressupõe prova da posse anterior e sua perda, ônus do qual não se desincumbiram os demandantes - Não há que se falar em direito real de habitação, se o companheiro falecido, não mais era proprietário do imóvel, mas, apenas usufrutuário, quando da abertura da sucessão
[...]. (TJ-MG - AC: 10000220661110001 MG, Relator.: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE. CUMULAÇÃO PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE USUFRUTO E ISENÇÃO DE ÔNUS SOBRE A METADE DA NUA PROPRIEDADE EM FACE DAS DÍVIDAS DO AUTOR DA HERANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . PEDIDO REMANESCENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL . CONDOMÍNIO PREEXISTENTE À ABERTURA DA SUCESSÃO. [...].
2 . O imóvel objeto da demanda era de copropriedade, em condomínio indiviso, do falecido, inventariante e os três coproprietários agravados. 3. Não subsiste o direito real de habitação se houver copropriedade sobre o imóvel antes da abertura da sucessão ou se, àquele tempo, o falecido era mero usufrutuário do bem (STJ. 2ª Seção . EREsp 1.520.294-SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/08/2020)
. 4. Recurso conhecido em parte e não provido. (TJ-DF 07163378520228070000 1605768, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 24/08/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/09/2022).

Por fim, a despeito da preclusão já reconhecida,
ad argumentandum tantum,
estabelece o art.538, §1º, do Código de Processo Civil que
"A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor".

No caso, muito embora o Réu tenha deduzido pedido de indenização e retenção pela realização de benfeitorias na contestação intempestiva, não as descreveu, não as qualificou como úteis ou necessárias, não indicou a data da realização das obras nem as circunstâncias, não apresentou estimativa do valor a que entende fazer jus nem requereu a produção de prova técnica para esse fim.

Ora, mero pedido genérico de retenção é insuficiente para amparar o deferimento do pedido de indenização e retenção.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Por força do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)